Tribunal: TJMT
Processo: 0006544-26.2016.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006544-26.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Israel de Souza Santos (APELADO), ISRAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 978.307.981-68 (APELADO), NAIMAR SILVA DAUZACKER ALBUQUERQUE - CPF: 055.598.571-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que absolveu Israel de Souza Santos da imputação do crime de roubo, prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial busca a condenação do acusado, sob o argumento de que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado por prova judicial, é suficiente para sustentar a autoria delitiva; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório dos autos permite a condenação do acusado pela prática de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial cumpriu os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e encontra-se corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, notadamente a confirmação pela vítima em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, possui valor probatório relevante, desde que harmônica e firme, como ocorreu no caso concreto, em que a vítima confirmou em juízo, com detalhes, a dinâmica dos fatos e o reconhecimento do acusado.

5.

O depoimento de testemunhas, incluindo policial responsável pela investigação, confirmou a versão da vítima e estabeleceu a conexão entre o réu e a prática do delito, inclusive com a localização do aparelho celular subtraído, embora não em posse direta do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, quando observado o procedimento do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas produzidas em juízo, é apto a fundamentar a autoria delitiva.

2.

A presença de outras pessoas semelhantes no reconhecimento pessoal não é medida imprescindível para validade do procedimento previsto no art. 226 do CP, pois a própria norma processual determina essa cautela apenas quando possível.

3.

Nos crimes de roubo, a palavra firme e harmônica da vítima possui especial relevância probatória para embasar a condenação do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, e 157, caput; PCP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC 867767 SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.04.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1859301 PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020; TJMT, Apelação Criminal no 0028620-49.2019.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado
Israel de Souza Santos
da imputação da prática do crime previsto no art. 157
, caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual se insurge contra a absolvição do réu, sustentando que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria para lastrear a condenação do acusado pela prática do crime de roubo (id. 246208182).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 265261259).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer carreado à id. 271554860, pugnou pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com razão, o
Parquet
pugna pela condenação do acusado Israel de Souza Santos

pela prática do crime de roubo, argumentando que há provas suficientes nos autos para amparar a condenação do réu.

Narra a denúncia:

“(...)Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2016, por volta das 15h30min, em via pública, Rua Pernambuco, em Pontes e Lacerda/MT, Israel de Souza Santos, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraiu para si e para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular, preto, marca Blu pertencente a vítima Naimar Dauzacker Albuquerque(Boletim de Ocorrência a fls. 04/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Israel de Souza Santos transitava pela Rua Pernambuco, momento em que avistou a vítima Naimar Dauzacker Albuquerque com uma bolsa, motivo pelo qual decidiu assaltá-la.

Nesse sentido, Israel aproximou-se da vítima e puxou sua bolsa. Ato contínuo, de forma agressiva e intimidadora, o denunciado colocou uma faca no pescoço da vítima e vasculhou a bolsa da ofendida. Por conseguinte, o increpado subtraiu 01 (um) celular, preto, marca Blu. Após, evadiu-se do local.

Ocorre que, em 20 de maio de 2015, a vítima Naimar reconheceu Israel de Souza Santos como sendo autor do crime patrimonial (Termo de Reconhecimento de Pessoa a fls. 05/IP).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Israel de Souza Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 157, §2°, inciso I, do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal).” (
id. 246207694 - Pág. 1/3
)

Inicialmente, consigno que em sede de memoriais finais orais, o Ministério Público ponderou acerca do erro material da data dos fatos constante na denúncia, afirmando que os fatos ocorreram em 15/05/2015 e não no ano de 2016, como mencionado na exordial. Assinalo, ainda, que o órgão acusador pediu o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, vez que esta não estava em vigor na época do crime.

Pois bem. Em que pese o entendimento da magistrada singular pela absolvição do acusado, por entender que houve inconsistências no reconhecimento realizado pela vítima Naimar Silva Dauzacker Albuquerque na fase inquisitorial e pelo fato de que o aparelho celular roubado da vítima não foi apreendido na posse do acusado, é caso de reforma da sentença que absolveu o apelado, haja vista que há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

É que o reconhecimento pessoal realizado pela ofendida na fase investigativa obedeceu aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal e está em consonância com o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, tendo sido corroborado por outras provas produzidas em juízo, notadamente a ratificação, pela vítima, do depoimento prestado durante o inquérito policial.

Sobre o reconhecimento pessoal, assim preceitua o art. 226 do Código de Processo Penal:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Bem se sabe que esse procedimento, realizado na fase policial, somente é apto para estabelecer a autoria delitiva se observadas as formalidades previstas no mencionado artigo e quando corroboradas por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (destaquei)

No caso dos autos, a vítima afirmou em juízo que as pessoas colocadas ao lado do réu durante o reconhecimento pessoal na delegacia não tinham características semelhantes. No entanto, tal fato, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do ato.

Isso porque, a presença de outras pessoas semelhantes no reconhecimento pessoal não é medida imprescindível para validade desse procedimento formal, pois a própria norma processual determina essa cautela
apenas quando possível
, nos termos do artigo 226, II, do Código de Processo Penal.

Aliado a isso, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Naimar Silva Dauzacker Albuquerque detalhou com riqueza de detalhes a ação delitiva, senão vejamos:

“(...)
Promotora
: Pelo que consta aqui a senhora teve um celular preto, roubado. A senhora se recorda? Poderia dar uma por gentileza, com o máximo de detalhes possíveis?

Vítima:
Sim. Inclusive nesse mesmo dia eu tinha feito a compra desse aparelho, eu fiz a compra e fui ao mercado Paraná e voltando, como eu morava ali perto dessa rua Pernambuco, voltando pra casa eu fui abordada por esse seguidor com uma faca no pescoço por trás e ele acabou levando minha bolsa, telefone, minhas compras. Eu lembro disso.

Promotora:
Certo. Essa pessoa que abordou a senhora estava de rosto limpo?

Vítima:
Estava, era de dia, eu lembro até mais ou menos da estrutura física dele. Ele era um pouco magro, dava pra ver o rosto dele, ele até estava usando um óculos.

Promotora:
Certo. E ele estava usando um revólver, faca ou a senhora não conseguiu ver?

Vítima:
Como ele me abordou por trás, eu senti uma coisa, não sei se era uma faca, mas algo que colocou no meu pescoço.

Promotora:
A senhora teve a sensação que era uma faca?

Vítima:
Eu só senti segurando e eu senti algo que me machucava, que inclusive, como tem muito tempo, na época eu até fiquei com marca.

Promotora:
A senhora chegou a ficar marcada então no pescoço?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Aí você disse que a pessoa pegou a senhora por trás, mas mesmo assim a senhora conseguiu ver o rosto?

Vítima:
Então, aí quando ele segurou aqui por trás, que ele tomou as coisas de mim, ele desceu em sentido, porque na Rua Pernambuco, se eu não me engano, aqui na lateral é a Seu Dom Miro, não lembro qual o nome, recordo o nome da rua agora, mas eu lembro que ele me abordou por trás, puxou minha bolsa, porque eu estava na calçada do lado de cá. Ele me puxou, me abordou, tirou tudo e estava correndo em direção ali àquela rua Maranhão, para baixo, assim, perto ali, nas proximidades de onde eu estava. E eu, quando ele correu, eu consegui me virar e ver ele.

Promotora:
Naimar, consta aqui que a senhora fez um reconhecimento de uma pessoa na delegacia, a senhora se recorda. Se sim, conta para a gente como que foi o reconhecimento?

Vítima:
Então, eu, quando aconteceu, eu, de imediato, fui para casa, correndo, porque eu fiquei com medo, chegou em casa, eu comuniquei com meu pai, porque na época eu era de menor, e ele me levou até a delegacia, para a gente poder fazer o boletim de ocorrência, e chegando lá, eu fiz o boletim de ocorrência, expliquei o que tinha acontecido, voltei para casa e logo depois meu pai recebeu uma ligação,
que tinha sido preso um suspeito, de acordo com o que eu tinha apresentado para eles, né. Chegando lá, eu pude reconhecê-lo e sim, eu entrei em uma sala e eu o reconheci.

Promotora:
Eles
colocaram mais de uma pessoa
?

Vítima:
Mais de uma pessoa, se eu não me engano, não sei se eram mais duas meninas que estavam comigo, que tinham também sido assaltadas, que foram lá para reconhecer.

Promotora:
Certo, mas assim, eu digo o seguinte, tinha mais de uma pessoa junto com o réu?

Vítima:
Tinha.

Promotora:
E aí, a senhora apontou?

Vítima:
Então, eu olhei cada um, né, e logo quando eu entrei, eu já reconheci a face dele, inclusive
ele estava até com a roupa que ele estava utilizando na hora do assalto
.

Promotora:
Ele estava com a mesma roupa da hora do assalto?

Vítima:
Isso.

Promotora:
O celular da senhora não foi recuperado?

Vítima:
Ele foi achado, foi encontrado, porém, eu não sei o que aconteceu, esse telefone, ele não funcionou, inclusive eu tive até que desfazer ele, paguei ele sem usar. (...)” –
(Excerto retirado do parecer ministerial e disponível no relatório de mídias de id. 246208173 para confronto).

Como se vê, a vítima foi enfática ao relatar as características do acusado, as mesmas que havia mencionada na fase policial, afirmando, ainda, que no momento em que compareceu à delegacia para fazer o reconhecimento pessoal, o réu estava com a mesma roupa que utilizava no momento do crime. Contou ainda que quando o acusado lhe soltou e correu em direção à Rua Maranhão, teve a oportunidade de ver o rosto dele, reconhecendo, sem dúvida alguma, que aquele era o autor do delito perpetrado contra si. Tal a firmeza da vítima no reconhecimento realizado que ponderou, em juízo, que no instante em que olhou as pessoas perfiladas para o reconhecimento, imediatamente reconheceu o apelado como sendo a pessoa que lhe roubou o seu aparelho celular.

Bem se sabe que em delitos como o apurado nestes autos, não raras as vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem valor especial para a elucidação dos fatos, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor do crime.

A esse respeito, Guilherme Nucci afirma que
"a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução"
(Manual de processo penal e execução penal - 2. ed. rev., atual. E ampl - São Paulo: Ed. RT, 2006, p. 367).

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – 33, §2o,

“b” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo
. "Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada." (REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.
“[...] Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). Tratando-se de réu primário, condenado à pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8 e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, imperiosa a fixação de regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena. Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.”
(N.U 0028620-49.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (destaquei)

Ademais, o depoimento da testemunha Paulo Suady Ferreira Vieira, policial civil responsável pelas diligências investigativas, corrobora a versão da vítima, na medida em que afirmou, em juízo, que localizou o aparelho celular com Jean Azevedo Santos, indivíduo conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas e que provavelmente receptou o aparelho telefônico em troca de entorpecentes, pois o réu era usuário de drogas, além de constantemente estar envolvidos na prática de crimes de furto e roubo.

Convém registrar que Jean Azevedo Santos foi ouvido na delegacia e afirmou que comprou o aparelho celular pertencente à vítima no dia 16/05/2015, um dia após o roubo, de um indivíduo alto e magro (mesmas características do acusado), pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Não bastasse, o próprio réu afirmou em juízo que morava em Cuiabá/MT, mas que no mesmo ano do roubo, qual seja, 2015, esteve na cidade de Pontes e Lacerda/MT em visita a familiares.

Assim, a materialidade, consubstanciada na Portaria de id. 246207694 - Pág. 5/6, no Boletim de Ocorrência de id. 246207694 - Pág. 7/8, no Termo de Reconhecimento de Pessoa de id. 246207694 - Pág. 10, no Termo de Apreensão de id. 246207694 - Pág. 36, no Auto de Avaliação de id. 246207694 - Pág. 38, e demais documentos acostados aos autos, bem como a autoria delitiva, encontram-se sobejamente comprovadas, razão pela qual a condenação da apelada é medida que se impõe.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de diminuição e aumento de pena na terceira fase, haja vista que a Lei n.o 13.654, de 23.4.2018, revogou o art. 157, I, do CP, que previa o aumento de 1/3 para a prática de roubo com emprego de arma branca (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica).

Assim, fixo a pena final em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso, aplicável o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, dada a primariedade, a quantidade de pena imposta e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Ante a hipossuficiência econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil).

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso ministerial, para julgar procedente a ação penal e condenar
Israel de Souza Santos
à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor mínimo unitário, em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025